Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-84.2020.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. OBRIGAÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. EXERCÍCIO DECADENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE OUTORGA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de condenação à outorga de escritura definitiva de imóvel com fundamento em contrato de cessão de direitos possessórios e reconheceu a decadência do exercício do direito de preferência. O apelante buscava a declaração de vontade da segunda ré para outorgar escritura pública definitiva de bem imóvel e o exercício do direito de preferência pela primeira ré.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se é possível exigir a outorga de escritura definitiva com base em contrato de cessão de direitos que não trata da propriedade do bem;(ii) verificar se o direito de preferência foi exercido dentro do prazo decadencial previsto no art. 504 do Código Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) permite a análise do mérito da ação, ainda que o autor tenha erroneamente denominado o feito como "tutela cautelar antecedente", uma vez que o pedido tem natureza de provimento definitivo e seguiu o rito comum.4. A outorga de escritura pública definitiva pressupõe a existência de propriedade do bem, a qual é adquirida por meio de registro do título translativo no Registro de Imóveis, conforme o art. 1.245 do Código Civil. No caso, a segunda ré não detém propriedade sobre o imóvel, mas apenas direitos possessórios, de forma que é inviável a condenação à outorga de escritura.5. O direito de preferência estabelecido no art. 504 do Código Civil, aplicável aos condôminos e extensível aos compossuidores, exige o depósito do preço e o exercício dentro do prazo decadencial de 180 dias, contados da ciência inequívoca da alienação.6. No presente caso, a ciência da alienação ocorreu em agosto de 2020, e o prazo decadencial se esgotou em janeiro de 2021. A manifestação para o exercício do direito de preferência se deu em setembro de 2020, dentro do prazo que se estendia até janeiro de 2021, porém não houve o depósito do preço. Assim, a pretensão ao exercício da preferência é fulminada pela decadência, nos termos do art. 207 do Código Civil.IV. DISPOSITIVO7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 87, 188, 207, 504 e 1.245; CPC, art. 501.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1327282, 0748455-85.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17/03/2021, DJe 06/04/2021.
(td)